Tribunal: STF
Processo: MS 38676
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Onofre Martins de Sousa Filho em face do Ministro do Tribunal de Contas da União, BENJAMIN ZYMLER, que, ao apreciar a legalidade do ato de concessão de aposentadoria do impetrante, recusou-lhe o registro por considerar ilegal a incorporação do percentual de 26,05%, relativo à URP de fevereiro de 1989.



    O impetrante narra que “é beneficiário de título judicial transitado em julgado ainda no início da década de 1990, que lhe beneficiou com a incorporação em folha do índice de 26,05% relativos a URP de fevereiro de 1989 (Plano Verão)”.



    Aduz que “o ato omissivo ora denunciado se faz hediondo porque diz com a supressão de rubricas financeiras, de caráter nitidamente alimentar, dos vencimentos e proventos dos beneficiários da ação trabalhista nº 02-1069/1990, transitada em julgado ainda no longínquo ano de 1995”.



    Relata que “a ADUFPI ingressou, na qualidade de substituta processual de seus então 956 docentes universitários associados, nos idos de maio de 1990, com Reclamatória Trabalhista, perante a 2ª. Junta de Conciliação e Julgamento, processo nº 02-1069/1990, pleiteando o reajuste e a incorporação aos vencimentos, do percentual de 26,05% (vinte e seis ponto zero cinco por cento), a título de perdas salariais inflacionárias advinda do chamado Plano Verão, de fevereiro de 1989”.



    Informa que “contestada a ação, a Sentença de primeiro grau pugnou pela procedência dos pedidos. Em seguida, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, então competente para o feito, conheceu do Recurso Ordinário, mas negou-lhe provimento, assim confirmando a sentença de piso por seus próprios e jurídicos fundamentos. Bem assim, em juízo de admissibilidade, não recebeu o Recurso de Revista então aviado”.



    Pontua que "em 2005, em vista da continuidade das determinações do TCU para que a rubrica fosse retirada de folha de pagamentos dos substituídos já aposentados, a ADUFPI impetrou o Mandado de Segurança nº 2005.458-9, perante a 2ª Vara da Seção Judiciária Federal do Piauí , cuja decisão concedeu a segurança determinando que a autoridade coatora recomponha a parcela incorporada de 26,05% ou se abstenha de retirá-la, conforme o caso de cada associado, sob a rubrica de decisão judicial transitada em julgado".



    Afirma que "em janeiro de 1992, foi procedida a incorporação do índice aos vencimentos do autor, por ordem aviada por intermédio de Mandado de Cumprimento, judicial".



    Assevera que “em virtude de sucessivas afrontas à coisa julgada, perpetradas pelo TCU, que vinha determinando a retirada da rubrica dos proventos dos processualmente substituídos já aposentados, a ADUFPI logrou concessão de liminar, no STF”, nos autos do MS 34.112/DF.



    Salienta que "teve seu ato de aposentadoria considerado ilegal, encontrando-se na iminência de não receber a rubrica financeira oriunda da Reclamação Trabalhista no. 02-1069/1990, exitosa e com trânsito em julgado datado de novembro de 1991, e regularmente percebida desde o mês de janeiro de 1992, em virtude de um ato ilegal da autoridade impetrada".



    Ressalta que “em virtude da verossimilhança das alegações e do perigo da demora, faz-se necessária a antecipação da tutela, a fim de que se abstenha de retirar a parcela relativa à URP de fevereiro de 1989, dos contracheques do autor, beneficiário de decisão judicial transitada em julgado nos autos da RT 02-1069/1990”.



    Ao final, requer "a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, modo a determinar se abstenha, a autoridade coatora, de retirar a parcela relativa à URP de fevereiro de 1989, do contracheque do impetrante, beneficiário de decisão judicial transitada em julgado nos autos da RT 02-1069/1990". E, no mérito "o provimento definitivo da liminar perquirida, com a CONCESSÃO DA SEGURANÇA, modo a determinar que a autoridade coatora, em definitivo, se abstenha de retirar dos contracheques do impetrante a rubrica relativa à URP de fevereiro de 1989, fruto de decisão judicial transitada em julgado, nos autos da RT 02-1069/1990".



    Em 2/8/2022, determinei a intimação do Impetrante para que emendasse a inicial, a fim de apontar, de forma objetiva, qual o ato reputado ilegal ou abusivo, vinculando-o à autoridade indicada como coatora, bem como juntasse aos autos as peças processuais a ele pertinentes.



    Em 18/8/2022, por meio da Petição 62.000/2022, o Impetrante afirma que “o TCU através do Processo 004.451/2010 proferiu o Acordão nº 7238/2012 considerando ilegal o recebimento da URP concedida ao impetrante através de decisão judicial transitada em julgada. Portanto, o ato ilegal praticado pelo Tribunal de Contas da União é a decretação da ilegalidade do ato de aposentadoria do impetrante, determinando a cessação do pagamento da parcela referente à URP (26,05%)”. Por sua vez, junta aos autos os Acórdãos 6717/2020-TCU e 8526/2021-TCU, ambos da 1a Câmara daquela Corte de Contas.



    É o relatório.



    O caso é de não conhecimento do writ, eis que ocorrida a decadência do direito ao seu exercício.



    Analisando os autos, verifica-se que o presente Mandado de Segurança não respeitou o prazo decadencial de 120 dias, conforme exigido pelo art. 23 da Lei 12.016/2009.



    Intimado para emendar a petição inicial e apontar, de forma específica, o ato impugnado no presente mandado de segurança, o impetrante assentou que “o TCU através do Processo 004.451/2010 proferiu o Acordão nº 7238/2012 considerando ilegal o recebimento da URP concedida ao impetrante através de decisão judicial transitada em julgada. Portanto, o ato ilegal praticado pelo Tribunal de Contas da União é a decretação da ilegalidade do ato de aposentadoria do impetrante, determinando a cessação do pagamento da parcela referente à URP (26,05%)”.



    Com efeito, o ato apontado como coator foi proferido pelo TCU em 02/10/2012. A presente impetração foi protocolada nesta CORTE em 28/07/2022, é dizer, quase 10 anos após a prolação do ato ora apontado como impugnado.



    Importante que se diga, que mesmo que considerado como ato coator os acórdãos juntados aos autos, quando da apresentação da emenda à inicial, quais sejam, Acórdão 6.717/2020 e Acórdão 8.526/2021, também já teria transcorrido o prazo decadencial de 120 dias, tendo em vista que os referidos acórdãos foram proferidos, respectivamente, em 23/06/2020 e 1º/06/2021, tendo o ora impetrante sido intimado do último acórdão em 2/7/2021, data em que é registrada a ciência de comunicação do Ofício 30027/2021.



    Logo, considerando que a impetração deste mandado de segurança se deu em 28/7/2022, não restou atendido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, porquanto a ação foi protocolada fora do prazo legal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente